Tribunal: TJMT
Processo: 1019326-43.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019326-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DE ALENCAR MARQUES JUNIOR - CPF: 366.222.309-00 (AGRAVADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019326-43.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS SENTENCIADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADA
–
INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de apelação, no qual as razões expostas não possuem conexão com a sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno N. 1019326-43.2023.8.11.0000

Agravante: Banco Do Brasil S.A.

Agravado: Jose De Alencar Marques Junior

Proc. referência
: Agravo de Instrumento n. 0000983-32.2010.8.11.0045- 4ª Vara Cível Da Comarca De Lucas Do Rio Verde.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III do CPC
, o Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Ordinária de Repetição de Indébito que lhe move
Jose de Alencar Marques Junior
, homologou parcialmente os cálculos apresentados pela contadoria judicial e declarou como devido o valor de R$ 480.578,10, a título da condenação principal e R$ 48.057,81 referente a 10% honorários de sucumbência, atualizados até a data de 31.07.2022.

O
Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade do julgamento monocrático do recurso por ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como, do contraditório e ampla defesa, porquanto, equivocada a decisão monocrática
.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão impugnada.

A contraminuta foi apresentada no Id. 191909675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019326-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que não conheceu, por inadmissível,
com fundamento no art. 932, III do CPC
, o Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Ordinária de Repetição de Indébito que lhe move
Jose de Alencar Marques Junior
, homologou parcialmente os cálculos apresentados pela contadoria judicial e declarou como devido o valor de R$ 480.578,10, a título da condenação principal e R$ 48.057,81 referente a 10% honorários de sucumbência, atualizados até a data de 31.07.2022.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do recurso de apelação.

A lide advém de Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária nº 89/00677-1, emitida em 16.11.1989, no valor de NCZ$ 321.894,00, a ser atualizada pelo indexador de correção monetária das cadernetas de poupança.

Narra o autor que foi aplicado o indexador de 84,32% referente ao INP no mês de março/abril de 1990 e que deveria ter sido aplicado o indexador do BTNF, que atingiu o percentual de 41,28% no mês de março/1990, o que gerou uma cobrança a maior no percentual de 43,04%.

Trata-se, portanto, de Cumprimento de sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedente a ação para alterar o índice de correção monetária aplicado do IPC 84,32% para o BTNF 41,28% no mês de março/1990 e para condenar o banco à restituição simples do indébito, limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano e afastar a capitalização mensal de juros.

A sentença transitou em julgado em 13.02.2017 (Certidão de Id. 68404668 - Pág. 34).

Iniciado o cumprimento de sentença, foram elaborados cálculos pela contadoria judicial (Id. 71127164).

Após as manifestações das partes e os esclarecimentos do perito, os cálculos foram parcialmente homologados (Id. 124931267), o que consiste na decisão ora agravada.

Interposto o recurso de Agravo de Instrumento este não foi conhecido
por violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões
estão dissociadas da decisão.

Frisa-se,
as questões suscitadas no apelo estão dissociadas da decisão homologada, de modo que o fundamento jurídico invocado se mostra insuficiente para que este grau de jurisdição conheça da sua irresignação.

Dessa forma, nestes casos, em que restou verificada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
fica impedido o conhecimento do recurso, por expressa violação ao art. 1010, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 1.010, II, DO CPC –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
(AP 0011865-39.2011.8.11.0006 – TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/10/2018).

Por oportuno, registra-se que o Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida. Aliás, as razões deste Agravo Interno sequer atacam os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação,

por inadmissível,
com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023